Tribunal: TJDFT
Processo: 0700746-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. QUEDA DE MACA HOSPITALAR. FRATURA DO RADIO DISTAL ESQUERDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DEVER DE CUIDADO DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM. NEGLIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. CULPA ESTATAL. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tratando-se de responsabilidade estatal por omissão, deverá ser demonstrado o dano ocorrido, a conduta omissiva do poder público, o nexo causal entre eles e, ainda, a existência de culpa, a qual é denominada pelos administrativistas de culpa anônima, que é aquela imputada ao serviço público como um todo, não se individualizando na pessoa de um agente público determinado.
2. Ocorre responsabilidade civil do Estado quando o dano experimentado pela vítima tem origem em ato omissivo do poder público, consistente na negligência do corpo médico e de enfermagem que, descumprindo com o dever de cuidado e vigilância que lhes incumbe, não proporcionou condições adequadas e seguras à paciente em atendimento, culminando na sua queda da maca hospitalar.
3. In casu, caracterizada a responsabilidade civil do Distrito Federal, caberá ao ente público indenizar a paciente pelos prejuízos morais experimentados em razão do ocorrido, mormente porque a fratura resultante da queda, além do ferimento e desconforto físico, causou-lhe grande abalo psíquico e emocional
4. Apelação conhecida e não provida.